Tribunal: TJPA
Processo: 0002776-44.2013.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002776-44.2013.8.14.0133

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HIPER ATACADO PONTO CERTO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC.

2. O interesse processual é condição da ação que tem fundamento no binômio necessidade/adequação, isto é, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.

3. Evidenciada a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada pelo Exequente, ora apelante, em decorrência do débito originário relativo ao ICMS, conforme Certidões de Dívida Ativa Tributária constantes nos autos. Do mesmo modo, verifica-se a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter.

4. A situação processual não caracteriza desinteresse na lide. Não cabe à Fazenda, nessa fase processual, impulsionar o feito, mas sim à própria máquina judiciária, cuja inércia se evidencia na espécie.

5. Apelação provida. Sentença desconstituída.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 08/05/2023 a 15/05/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002776.44.2013.8.14.0133

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HIPER ATACADO PONTO CERTO LTDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação (ID 13557719) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (ID 13557717) proferida pelo juízo da 1ª Vara de Cível e Empresarial de Marituba que, nos autos da ação de execução fiscal proposta em face de
HIPER ATACADO PONTO CERTO LTDA,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC.

Em suas razões, o apelante alega que a sentença incorreu em equívoco ao determinar a extinção do feito. Assevera que para a aplicação do art.485, VI do CPC, deve restar demonstrado o abandono da causa, o que não ocorreu in casu. Destaca que se expressa nos autos é a omissão do Juízo, em relação ao andamento do feito, e não eventual abandono do Recorrente.

Requer ao final, que seja conhecido e provido o apelo para reformar a sentença e desconstituir a extinção do processo de execução fiscal.

O juízo monocrático rejeita o juízo de retratação e mantém a sentença por seus próprios fundamentos. (ID. 13557722).

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões recursais (ID 13557724).

Ausentes contrarrazões, haja vista a falta de triangulação do processo.

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189-STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da apelação
e passo a analisar a matéria devolvida, na forma que segue:

Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que extinguiu o processo com fulcro no inciso VI do art. 485 do CPC.

O caderno processual informa que a ação foi ajuizada em
05/2013
(ID 13557711). Em
20/05/2013
, proferido despacho determinando a citação da executada (ID 13557712 - Pág. 4).

Em 16/12/2013, certificado que embora regularmente citada, via Aviso de Recebimento, a executada não apresentou qualquer manifestação, nem garantiu o juízo ou nomeou bens à penhora (ID. 13557712 - Pág. 7).

No dia 21/03/2014, O Oficial de Justiça certifica a ausência de bens para oferecer à penhora (ID.13557712 - Pág. 14). Deferido a realização de penhora via BACENJUD (ID. 13557712 - Pág. 17).

Em 05/10/2018, o juiz “a quo” com fulcro no art.40 da Lei de Execução fiscal determinou a suspensão do processo por 1 (um) ano (ID.13557713 - Pág. 1).

No dia 17/05/2021, foi proferido despacho de intimação do Exequente sobre o interesse no prosseguimento do feito, nos seguintes termos (ID.13557713 - Pág. 5):

“Tendo em vista que já decorreu mais de um ano do prazo deferido na decisão que deferiu a suspensão do processo,
intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito,
devendo, no mesmo prazo, indicar a localização do devedor e/ou de bens sobre os quais possa recair a penhora. Decorrido o prazo certifique o que houver e retornem conclusos.”

O processo foi migrado para o PJE conforme certidão datada de 12/08/2021 (ID. 13557714 - Pág. 1).

Em
22/09/2021
, certificou-se a ausência de manifestação do exequente, embora devidamente intimado (ID. 13557715 - Pág. 1).

No dia 19/04/2022 foi determinado a retificação do polo ativo da ação nas informações do sistema e a intimação para ciência (ID. 13557716 - Pág. 1).

Em
27/04/2022
, sobreveio a sentença extintiva do feito por ausência de interesse processual, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC, que ora reproduzo (ID 13557717):

“SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta por
ESTADO DO PARÁ
em face de
HIPER

ATACADO PONTO CERTO LTDA
, devidamente qualificados nos autos.

No despacho inicial foi determinada a citação do executado, que devidamente citado não se manifestou nos autos, tendo sido determinada a distribuição de mandado de atos de constrição judicial, com certidão negativa de penhora, seguida de determinação e bloqueio bacenjud, ID31833524.

Este Juízo proferiu decisão determinando a suspensão do processo por um ano, após esse prazo foi determinada a intimação da parte exequente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, tendo sido o processo encaminhado para a parte exequente para os devidos fins, documentos juntados no ID 31833530.

Restou certificado nos autos que decorreu o prazo sem manifestação da parte exequente, no ID 35380563.

Eis o sucinto relatório.
Decido

Em vista dos autos verifica-se que a parte exequente não mais se manifestou no processo, apesar de ter sido intimada com remessa dos autos, conforme se observa na certidão acostada no ID 35380563.

A existência do interesse processual está condicionada à verificação de três requisitos: necessidade, utilidade e adequação da via eleita para obter o provimento jurisdicional almejado.

Tendo em vista que a parte exequente não mais se manifestou nos autos resta evidente a
caracterização de sua ausência de interesse no resultado útil do feito
,
incorrendo em hipótese de ausência das condições da ação, no caso, o interesse processual
.

Com efeito, se o interesse processual é diretamente ligado à ideia de utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional, conforme preleciona Daniel Amorim (In “Manual de Direito Processual Civil, Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 74), pode-se chegar à conclusão de que, no presente caso, o próprio exequente propiciou, com seu comportamento, a inutilidade da prestação jurisdicional almejada na inicial.

Diante do exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil vigente. Custas pelo exequente. Sem honorários advocatícios, nos termos da lei. Havendo interposição de Apelação, proceda-se na forma do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 006/2006-CJRMB, independentemente de nova conclusão. Servirá o(a) presente, por cópia digitada, como Mandado/Ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores. Cumpra-se na forma e sob as penas de lei. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Conforme construção lógica do juízo sentenciante, restou caracterizada a hipótese de ausência de condição da ação, no caso, o interesse processual, ante a inércia da parte exequente quanto à determinação pretérita para manifestação sobre seu interesse no prosseguimento da execução fiscal. Destarte, a extinção do feito se deu nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, que transcrevo a seguir:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;”

Conforme estabelece o art. 17 do CPC, para postular em juízo, o interesse processual é essencial. Essa condição da ação tem fundamento no binômio necessidade/adequação, isto é, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.

Assim confirma a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves (In Novo Código de Processo Civil Comentado):

“A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda.

O interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter (STJ, 4ª Turma, REsp 954.508/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 28.08.2007).

Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas. (...)”

Entendo que, no caso em análise, não se configura a hipótese de falta de interesse processual, pois evidenciada a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada pelo Exequente, ora apelante, em decorrência do débito originário de ICMS, conforme Certidões de Dívida Ativa Tributária constantes no ID 13557711 - Pág. 2-5, 13557712 - Pág. 1-2); bem como se verifica a adequação entre o pedido e o provimento jurisdicional que se pretende obter.

Observa-se que, no despacho determinando a intimação do exequente para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, não foi consignada qualquer advertência sobre a possibilidade de extinção da execução em caso de inércia da Fazenda.

A manifestação de interesse da Fazenda Pública se expressa com o próprio ajuizamento da ação. A perda dessa condição não decorre apenas do decurso do tempo sem que o juízo haja procedido os atos cabíveis para o processamento do feito. Essa situação, na verdade, se mostra como inércia do Judiciário e não do exequente.

Nesse passo, não cabe ao Judiciário extinguir a execução fiscal.

Posto isto, emerge certo que, uma vez configurada a inércia do Judiciário, não poderia a Fazenda Pública ser penalizada com a extinção do feito sem resolução do mérito, razão pela qual é necessário reconhecer a nulidade da sentença que assim foi conduzida.

Assim, entendo desarrazoada a extinção do feito antecipadamente.

Pelo exposto
,
conheço e

dou provimento à apelação
, desconstituindo a sentença, ante o afastamento da ausência de interesse na causa, devendo os autos retornarem à origem, para prosseguimento da execução, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 08 de maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/05/2023